Tribunal: STF
Processo: ARE 1468676
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO DE COTA-PARTE. NÃO CABIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.



    1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido de reversão de cota-parte da pensão especial de ex-combatente que era recebida pela viúva do instituidor.



    2. O direito à pensão por morte deverá ser examinado à luz da legislação que se encontrava vigente ao tempo do óbito do instituidor do benefício (STF – MS nº 21.707-3/DF. Relator p/ acórdão: Ministro Marco Aurélio. Órgão julgador: Plenário. DJ 22/09/95).



    3. Na presente hipótese, não se aplica o disposto no artigo 24, da Lei nº 3.765/60, que trata da reversão de pensão militar comum, na medida em que o benefício em questão – pensão especial de ex-combatente – possui natureza assistencial, e, portanto, a sua concessão/reversão tem disciplina própria. No caso, tem aplicação o disposto no artigo 17, da Lei nº 8.059/90, que veda a reversão da pensão especial de ex-combatente na forma vindicada (TRF2 - APELRE 0126870-28.2017.4.02.5101. Relator: Desembargador Federal Ricardo Perlingeiro. 5ª Turma Especializada. Data do julgamento: 14/09/2021; TRF2 - AI 50107147220194020000. Relator: Desembargador Federal Poul Erik Dyrlund. 6ª Turma Especializada. Data do julgamento: 29/06/2020; TRF2 - AC 0109310- 46.2017.4.02.5110. Relator: Desembargador Federal Aluisio Gonçalves de Castro Mendes. 5ª Turma Especializada. Data do julgamento: 27/02/2018).



    4. Além do mais, em relação aos requisitos da Lei nº 4.242/63, inexiste nos autos prova de que a autora seja incapacitada ou que não possa prover seu próprio sustento.



    5. In casu, a própria autora informou que não é incapacitada. Os laudos e exames médicos juntados aos autos apenas indicam que possui hipertensão arterial sistêmica e diabetes, fazendo uso de medicamentos. Contudo, tais documentos, não se manifestam especificamente sobre quais seriam as eventuais restrições para o trabalho e se a demandante possuiria enfermidade de caráter definitivo ou temporário.



    6. Verba honorária fixada em 10% (dez por cento) majorada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (Enunciado Administrativo nº 7 do Superior Tribunal de Justiça).



    7. Negado provimento à apelação da autora.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente